Tribunal: TJMT
Processo: 1015795-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015795-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (APELANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), RAFAEL MOURA ZAMBONATO - CPF: 027.085.771-07 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESACORDO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO MOTIVO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não comprovada a existência de desacordo comercial a justificar que o cheque seja sustado, não há que se falar em inexigibilidade do título extrajudicial, dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015795-71.2022.8.11.0003

APELANTE:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME

APELADO:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Luiz Antonio Sari
, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Embargos à Execução no. 1015795-71.2022.8.11.0003 opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1009612-84.2022.8.11.0003
,
ajuizada por
RAFAEL MOURA ZAMBONATO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que as partes celebraram um “
contrato verbal da compra de um ponto comercial pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), sendo que seu adimplemento se daria por meio da emissão de 10 (dez) cártulas de cheque
” (sic), com primeiro vencimento em 20/04/2021 e último em 20/01/2022.

Informa que a execução diz respeito a quantia de R$23.357,65 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) inadimplida.

Relata que “
ao perceber a inviabilidade do negócio jurídico, acordou com o Apelado o distrato”, pois “nunca esteve na posse do ponto comercial, pois nunca ocorreu a transferência de fato, ficando comprovado que o negócio jurídico nunca se aperfeiçoou
” (sic), pois o apelado nunca tirou os seus pertences de lá.

Salienta que “
os primeiros seis cheques foram devidamente compensados, sendo que, após esta compensação, houve o ajustamento do distrato entre as partes, de modo que não haveria mais qualquer saldo devido pelo Apelante
” (sic).

Discorre que “
o Apelado realizou o protesto da cártula referente à parcela sete, culminando em diversos prejuízos ao Apelante
” (sic), razão pela qual
“sustou os cheques seguintes, na modalidade 21 (desacordo comercial), comunicando ao Apelado sua decisão
” (sic).

Sustenta que “
as provas carreadas nos autos deixam demonstradas que o Apelado teve pleno conhecimento do distrato do negócio jurídico, bem como aquiesceu com a devolução das cártulas de cheque, como é possível se aferir pelo trecho de áudio trocado entre as partes
” (sic).

Afirma que “
pelo depoimento da testemunha João Kleber Rocha Maciel, este relatou ter tomado conhecimento do contrato de locação firmado entre as partes, o qual fora realizado pelo Apelante com o intuito de instalar uma nova unidade de sua clínica odontológica, e afirma que alguns meses após terem firmado o contrato, o Embargante desfez o negócio jurídico em razão de que mesmo pagando regularmente aluguel e outras despesas, as chaves nunca foram entregues pelo Embargado
” (sic).

Aponta que “
a testemunha Aline Ferreira de Campos, embora tenha relatado em seu depoimento que não tinha conhecimento acerca da chave do imóvel locado pelo Apelante ter sido ou não entregue pelo Apelado, as conversas de WhatsApp realizadas em agosto de 2021, juntadas no ID 409257380 demonstram que tinha conhecimento do desfazimento do negócio entre as partes, e, principalmente, que as chaves nunca haviam sido entregues ao locatário, ora Apelante
” (sic).

Argumenta que “
a Sra. Aline é secretária da imobiliária responsável pela locação do imóvel, que era anteriormente locada por Rafael e, portanto, possuía pleno conhecimento da situação do imóvel
” (sic), assim como o proprietário da imobiliária responsável pelo imóvel locado.

Expõe que “
o Apelante sequer solicitou o reembolso das quantias que já havia pago, o que demonstra que jamais agiu de má-fé perante o embargado, não sendo cabível que o Apelante seja compelido a custear o preço de um negócio que jamais se perfectibilizou
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedentes os embargos (Id. 199715604).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a afirmação feita pela Apelante de que nunca tivera a posse do ponto comercial em liça se trata de flagrante MENTIRA, vez que esta locara o imóvel objeto do ponto comercial transacionado, pagando inclusive diversos meses de aluguel, o que fora facilmente comprovado em assentada instrutória através da oitiva da gerente administrativa da proprietária daquele bem, Sra. Aline Ferreira de Campos (CPF/MF no 728.036.731-34)
” (sic).

Defende que “
a testemunha Aline Ferreira de Campos não detinha qualquer informação acerca do alegado desfazimento (distrato) contratual entre Apelante e Apelado
” (sic).

Explica,
“a título de argumentação, ainda que após a compra do ponto comercial e locação do imóvel deste a Apelante percebera a inviabilidade do negócio jurídico, pouco importa a posse ou não deste, vez que ambos os negócios jurídicos foram aperfeiçoados (compra do ponto e locação)
” (sic).

Elucida que “
dos diálogos travados entre as partes (vide ata notarial de id. 88812820) que estes não levam a tal desiderato, portanto, em momento algum houvera qualquer distrato do negócio jurídico pactuado, sendo esta uma tese da Apelante para esvair-se de suas obrigações
” (sic).

Argumenta que somente depois de protestado o cheque sob o no. 1258059, a empresa recorrente sustou os títulos seguintes.

Menciona que “
como o Apelado poderia aceitar o distrato pretendido, sendo que, já havia mudado a sua empresa de localidade, bem como finalizado o contrato de locação com o proprietário do imóvel?
” (sic).

Sustenta que restou demonstrado que o “
cheque de no 850750 não foi descontado como tenta fazer crer a Apelante na tentativa de induzir o juízo a erro
” (sic), conforme extrato apresentado no Id. 121444490.

Anuncia que conforme conversas de áudio
“a aquiescência quanto a devolução dos cheques somente ocorreria quando a Apelante efetuasse o pagamento do saldo remanescente das cártulas, não tendo esta procedido dessa forma
” (sic).

Por fim, aduz que
“as meras alegações da Apelante de que os cheques no 850748, 850749 e 850750 foram sustadas pelo motivo 21 não retira a executoriedade dos títulos de crédito, vez que não perdem a sua característica de ordem de pagamento ao seu portador
” (sic), de modo que não há que se falar que as cártulas carecem de exigibilidade, razão pela qual pede a manutenção da sentença com a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 199715608).

O preparo foi recolhido (Id. 199715606).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RAFAEL MOURA ZAMBONATO
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no. 1009612-84.2022.8.11.0003 em desfavor de
CARLOS EDUARDO MASSUIA – ME
, ora apelante, almejando o pagamento de cheques, no valor total de R$23.357,65 (vinte e três mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), requerente a compra e venda de ponto comercial.

Infere-se que regularmente citada, a parte executada apelante opôs os Embargos à Execução registrado sob o no. 1009612-84.2022.8.11.0003, sustentando, em suma, a ocorrência de desacordo comercial, os quais, após regular processamento, foram julgados improcedentes pelo togado singular, cujos efeitos são agora questionados por meio do presente apelo.

Inicialmente, convém asseverar que o cheque, título executivo extrajudicial regido pela Lei no. 7.357/1985, consiste em ordem de pagamento à vista, em que o emitente determina que o banco sacado entregue ao portador, ou titular, o valor estabelecido no documento.

Ressalta-se, porém, que nos termos do art. 36 da legislação supracitada, é possível a sustação do cheque, desde que o emitente manifeste ao banco sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito, conforme se observa:

"Art. 36 Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.

§ 1o A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem reciprocamente.

§ 2o Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente."

Cumpre salientar que não cabe ao banco aferir a legitimidade do motivo de sustação do cheque, devendo eventuais divergências de interesses entre credor e devedor serem discutidas judicialmente.

Nesse sentido, cabe ao emitente comprovar a razão pela qual efetuou a sustação do título executivo, conforme se observa da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em caso absolutamente análogo, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES SUSTADOS –

ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL E FRAUDE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título.

É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001776-05.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No presente caso, a despeito das alegações recursais, conforme se extrai dos autos, não há provas suficientes para corroborar o alegado desacordo comercial capaz de afastar a exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais, dotados, aliás, de todos os requisitos previstos na referida legislação de regência.

A propósito, examinando-se o caderno processual, embora a apelante embargante alegue que os cheques foram sustados por "desacordo comercial", a testemunha Aline Ferreira de Campos, que é secretária da imobiliária, não detinha conhecimento acerca do alegado desfazimento (distrato) contratual entre as partes, pois na conversa de WhatsApp apresentada no Id. 109257380, consta apenas informação de que a ora recorrente não pegou a chave.

Convém dizer também que a inviabilidade do negócio jurídico não tem o condão descredibilizar os cheques emitidos pela recorrente, até mesmo porque o exequente embargado apelado nega a ocorrência do distrato.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta colenda Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a causa debendi que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito. Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem.”
(TJ-MT - AC: 00085389020148110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 373, I, CPC – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – OBRIGAÇÃO LEGÍTIMA
- RECURSO DESPROVIDO. Ainda que possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos a prova capaz de desconstituir o título. No caso, o executado não logrou êxito em desincumbir do ônus da prova, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.”
(TJ-MT - APL: 00020189020148110108 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024